Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712747-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA VIEIRA GONCALVES CARNEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geralda Vieira Gonçalves Carneiro em face da decisão (ID 75920078) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., manteve a sentença reconhecendo a prescrição decenal e julgando extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 76041527), a parte Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa e contraditória. Defende que, consoante o Tema no 1.150 do c. STJ, a ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao Pasep ocorreu somente quando da disponibilização dos extratos microfilmados pelo Embargado. Invoca o julgamento do REsp 2.747.579/DF, segundo o qual “o conhecimento de suposta lesão e de suas consequências pelo titular somente ocorre a partir do acesso deste ao extrato de movimentação da conta PASEP.” Afirma que não haveria como ter ciência do dano sofrido em 2004, se somente em 2019 o Banco forneceu a ela o extrato das movimentações da conta PASEP. Tece comentários sobre a suspensão dos processos determinada pelo Tema no 1.300 do c. STJ e a inobservância do art. 314 do CPC/15. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes. A parte Agravada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 76504297). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a modificação da decisão ao fundamento de que teria incorrido em omissão e contradição. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. A questão foi devidamente analisada conforme os argumentos apresentados, respeitando os limites do processo. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. A Autora/Embargante alega, em resumo, que somente após o acesso aos extratos em 2019 teve ciência dos desfalques perpetrados pelo Banco Embargado. Acrescenta que o c. STJ interpretou a questão de forma diversa à decidida, pontuando ser a data do acesso aos extratos o termo inicial da prescrição. A despeito dos argumentos defensivos, inexistem vícios na decisão embargada. Restou claro no decisum que, com o zeramento da conta PASEP, decorrente do saque da Autora/Embargante em razão da aposentadoria – ocorrido em 4/8/2004 (ID 75031691 – pág. 14), inicia-se o prazo prescricional, pois há potencial conhecimento da beneficiária do montante que entende a menor. Confira excerto da decisão combatida, in verbis: “O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 4/8/2004 (ID 75031691 – pág. 14), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, a presente Ação foi proposta somente em 13/3/2025 (ID 75031684), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da parte Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos microfilmados da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Recorrente surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores, em 4/8/2004, pagos a título da aposentadoria dela. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 4/8/2004 (ID 75031691 – pág. 14), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da parte Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da parte Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição.” Acrescente-se que, a despeito de constar julgado no c. STJ com a tese de que o termo inicial da prescrição é contado a partir do acesso aos extratos microfilmados, trata-se de julgado isolado, pois o Tema no 1.150 fala em “ciência dos desfalques”, que, no caso concreto, ocorreu a partir do último saque pela aposentadoria quando a Embargante teve ciência inequívoca do valor percebido. Se entendeu ínfimo à época, teve 10 anos para se insurgir e não o fez. Igualmente, não há falar em suspensão do processo pelo Tema no 1.300 do c. STJ, julgado em 10/9/2025 pelo c. STJ, porquanto a prescrição é prejudicial do mérito e, portanto, inviabiliza qualquer análise quanto ao ônus da prova em relação aos supostos desfalques, matéria decidida no referido tema repetitivo. Dessa forma, observa-se não haver qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Insatisfeita com a resolução dada, compete à Embargante manejar recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Por fim, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Advirto as partes, novamente, quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator